Tribunal: STF
Processo: Rcl 54144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.341.464-RG/CE; TEMA RG Nº 1.186. PIS E COFINS EM BASE CÁLCULO DA CPRB. PARADIGMA AINDA NÃO JULGADO. SISTEMÁTICA DE DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS À ORIGEM: ADOÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. NO CASO, CASSAÇÃO DA DECISÃO RELAMADA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cecbra Equipamentos Eletrônicos para Medicina e Estética Ltda. ME, em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, no processo nº 5016687-16.2018.4.04.7201, pelo qual teria sido inobservado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.341.464-RG/CE, Tema nº 1.186 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Narra a reclamante que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, e 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, adotando o entendimento firmado no julgamento do RE nº 1.187.264-RG/SP, Tema RG nº 1.048. Menciona a interposição de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário, aos quais foi negado provimento.



    3. Contudo, assevera que, no mandado de segurança impetrado na origem, pretende a exclusão do ICMS, do PIS e da Cofins da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), além do reconhecimento do direito de compensar os valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, corrigidos pela Selic.



    4. Aponta que o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre a questão da constitucionalidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo da referida contribuição previdenciária. Aliás, essa controvérsia refere-se ao Tema nº 1.186 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Discorre sobre o mérito da questão e, de forma concisa, sustenta que, “por não se alinharem ao conceito de ‘receita bruta’, o PIS e a COFINS não devem integrar a base de cálculo da CPRB de que tratam os arts. 7 e 8 da Lei n. 12.546/11, sob pena de afronta ao art. 195, I, ‘a’ da Constituição, bem como aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia” (e-doc. 1, p. 13).



    6. Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e garantir a autoridade da decisão desta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento do RE nº 1.341.464-RG/CE, Tema nº 1.186 do ementário da Repercussão Geral. Na ocasião, o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da questão sobre a exclusão dos valores referentes ao PIS e à Cofins da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). Confira-se a ementa do acórdão paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.341.464-RG/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/12/2021, p. 18/02/2022; grifos nossos).



    10. Observo que a apelação e a remessa oficial foram julgadas em 03/05/2021, portanto, em data anterior ao reconhecimento da repercussão geral do Tema nº 1.186. Nessa oportunidade, o Tribunal reclamado indeferiu o pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, considerada a decisão proferida no RE nº 1.187.264-RG/SP, Tema nº 1.048 do ementário da Repercussão Geral. Quanto ao pedido de exclusão do PIS e da Cofins da respectiva base de cálculo da CPRB, o Redator do acórdão consignou ser inaplicável ao caso dos autos a tese estabelecida no julgamento do RE nº 574.706-RG/PR, Tema RG nº 69. Assentou inexistir previsão dessa possibilidade na lei de regência, concluindo no sentido de que o PIS e a Cofins integram a base de cálculo da CPRB, uma vez que fazem parte da composição da receita bruta (e-doc. 5, p. 1-9).



    11. Em 1º/12/2021, o recurso extraordinário foi inadmitido, ao fundamento de que a eventual ofensa à Constituição da República seria indireta ou reflexa (e-doc. 5, p. 10-11). No julgamento do agravo em recurso extraordinário, ocorrido em 24/05/2022, essa decisão foi reconsiderada e adotou-se como fundamento para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, e 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, a decisão proferida por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.048 (e-doc. 5, p. 12-13).



    12. Releva considerar, contudo, que, na mencionada data, o Supremo Tribunal Federal já havia reconhecido a repercussão geral do Tema nº 1.186, cujos termos são os seguintes: “Exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)”.



    13. Portanto, assiste razão à parte reclamante ao aduzir que “a discussão deveria ter prosseguido com relação à inclusão do PIS e da Cofins na base da CPRB”, já que o julgamento do Tema nº 1.048 do ementário da Repercussão Geral tratou apenas da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB, não do PIS e da Cofins, objeto do Tema nº 1.186 do ementário da Repercussão Geral.



    14. É certo, ademais, que ainda não houve o julgamento de mérito do RE nº 1.341.464-RG/CE, Tema RG nº 1.186. Em virtude disso, o Supremo Tribunal Federal tem adotado a sistemática de devolução dos respectivos processos à origem, a exemplo do RE nº 1.378.238/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/05/2022, p. 03/05/2022, e do ARE nº 1.372.252/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/03/2022, p. 29/03/2022.



    15. A finalidade da adoção desta sistemática é, claro, no sentido de se aguardar o julgamento do tema. Entendo que no presente caso esta finalidade também deve ser observada, havendo necessidade, portanto, de cassação da decisão reclamada.



    16. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que se aguarde a decisão de mérito a ser proferida por esta Corte no referido paradigma.



    Comunique-se ao juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator